Tribunal: TJDFT
Processo: 0753280-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DECORRENTE DE TAXAS DE LICENCIAMENTO E DE ENCARGOS DE VEÍCULO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não comprovada a quitação dos débitos relativos às CDAs, incabível o acolhimento da tese recursal, eis que incumbe à parte autora o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2. Sendo a instituição financeira proprietária e possuidora indireta do bem, caracterizada está sua propriedade e posse a qualquer título, fato que demonstra sua responsabilidade pelos débitos executados nos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.